Tribunal: TJMT
Processo: 1035825-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035825-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS DE CARVALHO - CPF: 322.236.118-50 (ADVOGADO), UNIMED COOP SERV SAUDE VALES TAQUARI E RIO PARDO LTDA - CNPJ: 87.300.448/0001-09 (AGRAVANTE), VILCLEA PRIMO DE OLIVEIRA - CPF: 004.244.821-26 (AGRAVADO), DANIELA CAMARA DE AQUINO - CPF: 793.872.845-49 (ADVOGADO), CONSULTPRO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 55.616.034/0002-88 (TERCEIRO INTERESSADO), 34.819.160 MICHELLE SANTOS DE SOUZA - CNPJ: 34.819.160/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), V. D. O. M. - CPF: 127.766.191-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL SOB ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM UTI NEONATAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o restabelecimento imediato do contrato da autora e de seu filho recém-nascido, com o custeio integral do tratamento em UTI neonatal, bem como a
abstenção de qualquer novo cancelamento ou negativa de cobertura enquanto perdurar a internação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode cancelar contrato coletivo empresarial por suposta fraude na elegibilidade da beneficiária, mesmo durante internação hospitalar de urgência do recém-nascido; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão e manutenção da tutela provisória deferida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A resilição unilateral do contrato de plano de saúde, mesmo que amparada na alegação de fraude, não pode resultar na interrupção de tratamento médico urgente, especialmente em caso envolvendo recém-nascido internado em UTI, por envolver risco iminente à vida e à saúde, incidindo a proteção do art. 35-C, incisos I e II, da Lei nº 9.656/98.

A suspeita de fraude na contratação, embora grave, demanda dilação probatória e não pode ser presumida como configurada na via estreita do agravo de instrumento, sobretudo por se tratar de relação de consumo regida pelo princípio da boa-fé objetiva.

O
periculum in mora
resta evidenciado pelo risco irreversível à saúde e à vida do recém-nascido, ao passo que o suposto prejuízo da operadora é meramente financeiro, não se configurando risco de dano inverso grave.

A jurisprudência do STJ (Tema 1.082) veda a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde durante o tratamento, sendo que, no caso concreto, mesmo diante da alegação de justa causa, a interrupção da cobertura é inadmissível sem prévia instrução processual que comprove a má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde não pode cancelar contrato, ainda que coletivo empresarial, durante tratamento médico de urgência do beneficiário, especialmente em UTI neonatal, sem prévia comprovação de fraude mediante dilação probatória.

A tutela de urgência para assegurar continuidade do tratamento médico deve ser mantida quando demonstrados o risco à vida do paciente e a verossimilhança do direito à cobertura assistencial, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação de fraude na contratação do plano de saúde exige instrução probatória aprofundada e não autoriza, de plano, a exclusão do beneficiário em
situação de emergência
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98,
arts
. 12, III, “b”; 13, parágrafo único, II; 35-C, I e II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1010226-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03.07.2024; TJDF, AI nº 0728448-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 04.09.2024; STJ, Tema 1.082.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Plantonista da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência n.º 1101558-18.2025.8.11.0041
ajuizada por VILCLEA PRIMO DE OLIVEIRA, deferiu a tutela provisória para determinar o restabelecimento imediato do contrato de plano de saúde da autora e de seu dependente recém-nascido, o custeio de todos os procedimentos necessários ao tratamento em UTI Neonatal, até a recuperação completa da criança, bem como a abstenção de novo cancelamento ou negativa de cobertura durante o período de internação.

Em síntese, sustenta a agravante que a rescisão do contrato foi motivada por fraude na elegibilidade, constatada em auditoria interna, que identificou a inexistência de vínculo empregatício entre a agravada e a empresa J K Comercial Tecnologia e Elétrica Ltda., estipulante do plano coletivo empresarial.

Alega que a própria autora confessou não conhecer a referida empresa, o que, segundo a operadora, evidencia a ausência dos requisitos legais para a sua inclusão como beneficiária.

Afirma que o contrato coletivo prevê expressamente a possibilidade de rescisão unilateral em caso de fraude, conforme cláusulas contratuais e o disposto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, razão pela qual o cancelamento seria legítimo e amparado em lei.

Defende que a decisão agravada incorre em equívoco ao aplicar, de forma implícita, o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.082, segundo o qual é vedada a rescisão unilateral imotivada durante o tratamento médico, pois, no caso concreto, a rescisão não foi imotivada, mas decorrente de fraude comprovada.

Aduz, ainda, que a manutenção da medida liminar impõe grave risco de dano inverso, uma vez que o custo diário da UTI Neonatal é de aproximadamente R$ 7.000,00, o que geraria prejuízo significativo à operadora em contrato nulo de pleno direito.

Com essas considerações, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo para sustar a eficácia da decisão agravada, a fim de se eximir da obrigação de restabelecer o contrato e de custear o tratamento.

No mérito, pleiteia a revogação definitiva da
tutela de urgência
e reconhecimento d
a legalidade da rescisão contratual motivada por fraude.

Subsidiariamente, caso mantida a medida, pleiteia que a cobertura se restrinja exclusivamente aos procedimentos médicos e hospitalares necessários ao tratamento do recém-nascido, sem restabelecer a condição de beneficiária da genitora.

Preparo recolhido em dobro, conforme certificado ao ID. 324167390.

O efeito suspensivo almejado foi indeferido (ID. 324596353).

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões ao ID. 321736884 requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por VILCLEA PRIMO DE OLIVEIRA em face de UNIMED COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA, afirmando ter contratado o plano de saúde em maio de 2025, por intermédio de Michelle Santos de Souza e da empresa
Consultpro
Assessoria e Consultoria Ltda., responsável pelos pagamentos, sendo a assistência prestada pela Unimed Vale do Taquari e Rio Pardo Ltda.

Aduziu que em setembro de 2025, durante
a
gestação, sofreu complicações que culminaram em parto prematuro, necessitando, ela e o recém-nascido, de internação em UTI neonatal, custeada inicialmente pelo plano. Após nove dias, contudo, a operadora negou a prorrogação da internação, alegando exclusão da beneficiária do plano.

Sustentou que o contrato foi cancelado sem aviso ou justificativa plausível, mesmo durante a internação, o que considera abusivo e lesivo à vida e dignidade do recém-nascido, cujo tratamento é indispensável e de alto custo.

Diante disso, a Magistrada plantonista deferiu a tutela de urgência considerando a
“possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que restou demonstrado que o recém-nascido apresenta desconforto respiratório (CID P22.9), sendo imprescindível a continuidade do
tratamento em unidade de terapia intensiva neonatal, sob risco evidente à vida e à saúde da criança.”

Eis o teor da decisão combatida:

“(...) Inicialmente, cumpre ressaltar que o pedido a ser analisado se amolda no conceito de medida urgente, cujo recebimento não pode aguardar a retomada do expediente forense, nos termos da CNGC-TJ.

Com efeito, analisando o pedido liminar, verifico que o art.
300,caput
, do Código de Processo Civil, tem como requisitos, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, vejo presente a probabilidade do direito, que se caracteriza pela verossimilhança das alegações apresentadas na inicial, por meio da exposição fática no ID 210379140, restando comprovado que a autora é beneficiária do plano de saúde, abrangendo também o atendimento obstétrico, encontrando-se em conformidade com o disposto no art. 12, inciso III, alínea b, da Lei nº 9.656/1998, que impõe à operadora a obrigação de assegurar cobertura integral ao recém-nascido pelo período de 30 (trinta) dias após o parto.

Outrossim, entendo que também se encontra configurado o periculum in mora, consistente no risco ao resultado útil do processo, caracterizado pela possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que restou demonstrado que o recém-nascido apresenta desconforto respiratório (CID P22.9), sendo imprescindível a continuidade do tratamento em unidade de terapia intensiva neonatal, sob risco evidente à vida e à saúde da criança.

Nesse cenário, os incisos I e II do artigo 35-C da Lei nº 9.656/98 estabelecem a obrigatoriedade de cobertura por parte dos planos de saúde para atendimentos de emergência, nas situações em que haja risco iminente de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, bem como para aqueles decorrentes de complicações no processo gestacional (hipótese presente nos autos), vejamos:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei nº 11.935, de 2009)

I -
de
emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II -
de
urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional
; (grifo nosso)

(...)

Diante do exposto, torna-se imprescindível a permanência do recém-nascido em unidade de terapia intensiva neonatal, devido ao risco iminente de comprometimento da sua integridade física.

Posto isso:

I - Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil.

II – Presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
constante na exordial e, por conseguinte:

a)
DETERMINO
o restabelecimento imediato do contrato de plano de saúde da autora e de seu dependente e o custeio de todos os procedimentos necessários ao tratamento do
recém nascido
pelo período que for necessário para a recuperação de sua saúde.

b)
DETERMINO
que os requeridos se abstenham de qualquer novo cancelamento ou negativa de cobertura enquanto perdurar a internação ou tratamento.

Destaco que a medida é de caráter urgente, devendo ser cumprida imediatamente, sob pena das medidas judiciais cabíveis.

III -
CITEM-SE
as partes requeridas, nos endereços constantes na exordial, para, querendo, contestarem a presente ação, no prazo legal.”

Pois bem.

Inicialmente, mister consignar que, ante a
devolutividade
restrita do Agravo de Instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC.

De fato, consta que a parte
a
gravada aderiu a plano coletivo empresarial, de abrangência nacional, o qual foi cancelado em
02/10/2025
.

Ainda que seja reconhecido o direito da operadora de plano de saúde de promover a resilição unilateral do contrato, tal prerrogativa não pode atingir a continuidade de tratamento médico já iniciado pelos beneficiários, especialmente em situações como a presente, que envolvem mãe e filho em acompanhamento indispensável, sendo este último dependente de internação em UTI Neonatal, medida de urgência e essencial à preservação da vida.

A presunção a respeito da existência de fraude, por mais grave que seja, não pode
se sobrepor
ao direito da parte
agravada
em ter preservado o seu direito à saúde mediante a retomada do plano de saúde, contratado aparentemente de boa-fé.

Além disso, a afirmação no sentido de que a exclusão
da recorrida
do plano de saúde foi legítima, diante da suspeita de fraude na contratação,
demanda a devida instrução probatória
, não podendo ser constatada de plano
neste recurso,
sobretudo considerando se tratar de demanda sujeita à incidência das normas consumeristas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO – RISCO DEMONSTRADO – SUPOSTA FRAUDE CONTRATUAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Deste modo,
mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.”
(N.U 1010226-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)
(
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PLANO. ASSISTÊNCIA. SAÚDE. MODALIDADE. COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. EXIGÊNCIAS REGULAMENTARES. DESATENDIMENTO. FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O contrato de plano de assistência à saúde empresarial poderá ser rescindido pela operadora somente na data de seu aniversário mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta (60) dias e mediante justificativa da operadora no ato da comunicação. 2. A operadora de plano de saúde tem o dever de assegurar a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade individual, sem novo prazo de carência, com o fim de preservar a continuidade da prestação dos serviços de saúde, em especial aqueles que deles dependam com urgente necessidade. 3. A resilição do contrato não pode resultar em interrupção do tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário precise (Tema
Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça). 4.
A alegação de fraude contratual é matéria que deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória. Isso não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. Não cabe o aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento.
As provas apresentadas deverão ser
observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau.
5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
”
(TJ-DF 07284483320248070000 1918973, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 04/09/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/09/2024) (
g.n
.)

Assim, entendo que, sopesando os riscos, para o
a
gravante inexiste perigo de dano inverso, uma vez que esse é meramente financeiro, enquanto para
a agravada
pode ser irreversível, pois a demanda se trata de direito à vida e à saúde.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
LHE

NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a r. decisão combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025